Tribunal: TJMT
Processo: 1036778-94.2022.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036778-94.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LARIEL PEDRO PEREIRA ARAUJO - CPF: 042.182.833-11 (APELANTE), ESMAEL RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 632.689.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIELE FONSECA DA CRUZ - CPF: 043.241.941-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ATAIDE DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 043.905.191-66 (TERCEIRO INTERESSADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0006-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO CUMULADO COM VIAS DE FATO – NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA OPERADA
DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Inviável a desclassificação da conduta para o crime de furto cumulado com vias de fato quando os subsídios probatórios constantes dos autos, em especial a palavra da vítima e os relatos das testemunhas mostraram-se suficientes a comprovar que o ilícito foi praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa.

Se a pena pecuniária foi aplicada de forma desproporcional em relação à sanção corporal, é de rigor a sua correção, em observância ao princípio da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lariel Pedro Pereira Araújo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n.
1036778-94.2022.8.11.0002
, que o condenou pelo crime tipificado no art. 157, § 1o, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 4 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e ao pagamento de 40 dias-multa.

Inconformada, a defesa do apelante busca a reforma da sentença, postulando pela desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto cumulado com vias de fato (Id. 198078745).

Nas contrarrazões acostadas no Id. 198078748, o
Ministério Público
discorda das pretensões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso, consoante se infere do enxerto abaixo reproduzido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Requer a desclassificação da conduta de roubo impróprio para furto (art. 155, do CP) cumulado com vias de fato (art. 21, da Lei 3688/41) - Impossibilidade - Comprovado Emprego de violência logo após subtraídas as coisas a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção dos objetos subtraídos - Conduta que se amolda no § 1o, do art. 157 - Conjunto probatório suficiente para condenação - Declaração coerente da vítima no decorrer das duas fases da persecução penal - Relatório de imagens de vídeo - Confissão - Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Consta no procedimento investigatório que, no dia 26 de outubro de 2022, às 18h30min, no Supermercado Comper, localizado na Avenida Alzira Santana, n.o 1307, bairro Centro Sul, Várzea Grande-MT, o denunciado
LARIEL PEDRO PEREIRA ARAÚJO
subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) par de chinelos de cor preta da marca Cartago, 05 (cinco) isqueiros da marca Bic e 04 (quatro) pilhas da marca Panasonic, avaliados no total de R$ 77,43 (setenta e sete reais e quarenta e três centavos), empregando violência contra empregada do estabelecimento comercial, Katiele Fonseca da Cruz, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção das coisas para si.

Segundo apurado, na data dos fatos o denunciado Lariel Pedro adentrou o estabelecimento descalço, o que chamou a atenção da fiscal de prevenção Katiele, a qual repassou a informação à equipe de monitoramento. Realizado o acompanhamento do suspeito no interior do estabelecimento, foi possível verificar que ele colocou um par de chinelos nos pés, pegou outros itens e tentou sair do local sem realizar o pagamento.

Diante disto, Katiele foi até o denunciado e realizou sua abordagem, tendo Lariel alegado que esqueceu a carteira no carro. Ao perceber que a carteira estava no bolso do denunciado, Katiele solicitou a devolução dos itens, momento no qual o denunciado ficou nervoso e desferiu-lhe um soco no peito e um empurrão, evadindo-se na sequência, mas sendo detido por um cliente, confirme imagens de ID. 104284880 - Págs. 1/6.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local se deparou com o denunciado já detido ao solo, e após realizar a revista pessoal constatou que Lariel havia subtraído, além do par de chinelos, outros produtos como isqueiros e pilhas.

A
res furtivae
foi devidamente apreendida, reconhecida e entregue à representante do estabelecimento comercial vítima.

Inquirido em sede policial, o denunciado negou ter praticado a subtração, alegando um mal-entendido.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
LARIEL PEDRO PEREIRA ARAÚJO
como incurso na conduta prevista no artigo 157, § 1o, do Código Penal, motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, com a citação do denunciado para responder à acusação, de modo que seja processado e ao final condenado, ouvindo-se na instrução as testemunhas e a vítima a seguir arroladas”
(Id. 198078694).

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedente a denúncia e, por consequência, condenou o apelante nas sanções do art. 157, § 1o, do Código Penal, ao cumprimento de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 40 dias-multa.

Da pretendida desclassificação para o delito de furto cumulado com vias de fato

Quanto ao pleito de desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto cumulado com vias de fato, tenho que, após detida análise dos autos, tal argumentação não procede.

Na hipótese vertente, é indubitável que o
modus operandi
do apelante tipifica-se pela figura do roubo impróprio, porquanto ainda que o roubo e o furto se assemelhem pela vontade de subtrair para si coisa alheia móvel, o que diferencia as condutas é a utilização da grave ameaça ou
violência à pessoa
, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzir à impossibilidade de resistência.

Destarte, constata-se pelas narrativas da vítima que houve na execução do crime o emprego de
violência
, uma vez que, para conseguir seu intento de subtração, o apelante desferiu um soco no peito da vítima.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho do depoimento da vítima
Katiele Fonseca da Cruz
, em sede policial e judicial. Veja-se:

“
... QUE, trabalha no Supermercado Comper em Várzea Grande na função de auxiliar de prevenção; QUE, na data de hoje por volta das 18:30 horas percebeu que o homem entrou descalço na loja, com isso informou através do rádio a situação; QUE, o autor do fato foi direto no setor dos chinelos e pegou um par colocou nos pés e pegou outro par e levou nas mãos; QUE, o homem tentou sair pela farmácia, porém quando viu que estava na sua direção retornou para dentro da loja e deu uma volta; QUE, quando ele saiu da loja sem efetuar o devido pagamento o abordou, e nesse momento ele disse que havia esquecido a carteira dentro do carro, então pediu a chave que iria buscar,
e ele continuou tentando sair, e quando o impediu ele entrou em luta corporal, somente no momento que o suspeito desferiu um soco no seu peito que o soltou, então ele correu,
porém foi acompanhado por um cliente que o deteve; QUE, a polícia militar foi acionada e logo tomou conta da situação; QUE, ao revistar o homem foi constatado que ele havia furtado outros produtos com isqueiros e pilhas”
(depoimento da vítima em sede policial).

“N
arrou que

o acusado ingressou na loja e a declarante o estava observando, pois chamou atenção o fato de ele estar bem vestido mas sem chinelo, no que esboçou uma reação estranha e relatou ao rapaz da base, que acompanhava as câmeras. Destacou que ao chegar no setor de chinelo, o acusado rompeu o lacre e colocou no pé e foi colocando pilhas no bolso. Destacou que seu colega alertou a esse respeito. Salientou que o acusado mudou o caminho ao ver a declarante e saiu pelo outro lado. Destacou que abordou o acusado, pois não pagou. Salientou que pediu que a acompanhasse até o interior da loja, no que o acusado a confrontou e então ingressou na loja novamente e fingiu que tinha esquecido a carteira no carro, porém ela viu que ele estava com a carteira no bolso, no que pediu para que restituísse os produtos, quando então o réu partiu para a agressão.
Salientou que recebeu um golpe nos seus seios, e então o acusado fugiu e daí foi rendido por um cliente, no que o ajudou.
Ressaltou que o seguraram no chão até a chegada da polícia. Pontuou que o acusado estava com um canivete no supermercado. Informou que o açougueiro do supermercado, que é irmão do acusado, afirmou que ele era problemático e se ofereceu para comprar remédio para a declarante. Registrou que o acusado estava ameaçando a declarante na frente do policial”
(depoimento da vítima em sede judicial).

Nesse diapasão, para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de
violência
ou grave ameaça contra a vítima, bastando que a ação ostensiva seja eficaz e idônea a intimidar a vítima.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO TENTADO – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO – PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA ÀS DEMAIS PROVAS EM JUÍZO – GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA COMPROVADAS – RES NÃO RECUPERADA - RECURSO DESPROVIDO. No crime de roubo impróprio, a violência ou grave ameaça é utilizada para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para outrem. Na hipótese dos autos, o conjunto probatório, notadamente pela palavra da vítima em harmonia com depoimento do policial civil, ambos em juízo, restou demonstrada a subtração do bem com posterior ameaça com o fim de assegurar a impunidade, não havendo se falar em desclassificação para o crime de furto simples”
(TJ-MT - APR: 00048268720198110045 MT, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27.5.2020).

Dessa forma, diante dos elementos probatórios carreados aos autos, é imperioso reconhecer o acerto da decisão hostilizada ao reconhecer a violência e grave ameaça empregada contra a vítima, mantendo-se a condenação pelo crime de roubo impróprio.

Da pena de multa

Por fim, entendo que a pena de multa imposta (40 dias-multa) merece ser readequada,
de ofício
.

De fato, embora a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em 4 anos de reclusão, a sanção pecuniária foi estabelecida em patamar diverso, isso sem qualquer justificativa.

Entretanto, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o número de dias-multa deve ser proporcional à pena corporal imposta, observando-se, o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, e os limites estabelecidos no art. 49, § 1o, do mesmo Estatuto, de modo que a situação econômica da ré será considerada pelo julgador no arbitramento do valor unitário do dia-multa (CP, art. 60).

Nessa esteira, colaciono jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, quando aplicadas cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma legal, respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do acusado. 4. Recurso desprovido. E, de ofício, readequada a pena pecuniária”
(TJMT – Apelação Criminal n. 94089/2014, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 12.2.2015).

Assim, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzo a pena de multa imposta para
10 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço da apelação interposta e,
no mérito,
nego-lhe provimento.

Todavia,
de ofício
, reduzo a pena de multa para 10 dias-multa, no valor unitário mínimo. E, conservo incólumes os demais capítulos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024